Tribunal: STF
Processo: MS 38181
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



     



Ementa: Direito Processual civil. Mandado de segurança. Atos de Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento dos Trabalhos.



1. Mandado de segurança impetrado por Senador da República contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia que teria limitado o acesso dos membros da CPI aos documentos sigilosos obtidos no curso da investigação parlamentar.



2. O pedido liminar foi indeferido porque os elementos constantes dos autos não evidenciaram que tenha havido a imposição de obstáculos irrazoáveis ao acesso, por senadores e seus assessores, de documentos colhidos pela CPI no curso das investigações. A exigência de cadastramento individual que garanta o controle de acesso a dados sensíveis e, inclusive, a identificação dos responsáveis por eventuais vazamentos está em consonância com o dever de preservação da confidencialidade dos documentos sigilosos e, em linha de princípio, não impõe prejuízo à atuação dos membros da Comissão.



3. Mantidos os efeitos do ato coator em decisão liminar, o encerramento dos trabalhos da CPI prejudica a análise do pedido de mérito. Precedentes. 



4. Mandado de segurança prejudicado.  



     



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Senador Marcos Rogério da Silva Brito contra ato da Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia que teria limitado o acesso dos membros da CPI aos documentos sigilosos obtidos no curso da investigação parlamentar.  



     



    2. O pedido de liminar foi indeferido, uma vez que os elementos constantes dos autos não evidenciam, a princípio, que tenha havido a imposição de obstáculos irrazoáveis ao acesso, por senadores e seus assessores, de documentos colhidos pela CPI no curso das investigações. O documento trazido aos autos pelo impetrante para demonstrar a existência de direito líquido e certo (doc. 5) consiste em comunicado do Coordenador das Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito, datado de 21.08.2021, no qual se afirma que, por determinação da Presidência da CPI, o acesso aos documentos sigilosos foi interrompido, a fim de que “sejam feitas alterações no sistema pela equipe técnica do Prodasen, para que os Senadores possam acessar somente os documentos resultantes dos requerimentos de sua autoria ou, mediante pedido e fundamentação específica, documento ligado a requerimento de outro Senador”.  



     



    3. O incremento do controle sobre o acesso a dados sigilosos parece decorrer da necessidade de cumprimento às decisões desta Corte que, em mandados de segurança contra transferências de sigilo aprovadas pela CPI da Pandemia, ressaltaram que o “decreto parlamentar de quebra dos sigilos telefônico e telemático não exonera a CPI do dever de preservar a confidencialidade dos dados em questão, atendendo fielmente ao que dispõe o próprio Regimento Interno do Senado, em seu art. 144” (MS 38.060 MC, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; MS 38.154, Rel. Min. Dias Toffoli). A exigência de cadastramento individual que garanta o controle de acesso a dados sensíveis e, inclusive, a identificação dos responsáveis por eventuais vazamentos está em consonância com a determinação judicial e, em linha de princípio, não impõe prejuízo à atuação dos membros da Comissão.  



     



    4. Ainda que o sistema informatizado exija a formulação de pedido fundamentado para o acesso a documentos vinculados a requerimento de outro senador, como indicado no comunicado mencionado acima, essa condição não parece constituir empecilho relevante para a efetiva visualização dos dados. Nesse ponto, entendi correta, ao menos em análise inicial, a assertiva de que cabe à Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito, e não ao Poder Judiciário, definir a forma pela qual serão compatibilizadas a garantia de acesso aos resultados da investigação pelos membros da CPI e a preservação da confidencialidade dos dados sigilosos.



    5. A necessidade de requerimento específico para consulta a documentos obtidos em diligência solicitada por outros senadores parece coerente com os incisos II e III do art. 144 do Regimento Interno do Senado Federal. Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis” (RE 1.297.884, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 14.06.2021). 



    6. Reiteradas as premissas estabelecidas quando da apreciação da liminar, o julgamento do pedido de mérito encontra-se prejudicado pelo encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída para investigar fatos relacionados à pandemia da COVID-19, com a aprovação de seu Relatório Final (https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2441).



    7. Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, com o término dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, restam prejudicadas as ações de mandado de segurança impetradas contra atos da CPI. Nesse sentido: MS 37980-AgR-Terceiro, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 34318-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; MS 33.718/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 11.12.2015; MS 33.682/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.10.2015; MS 33.756/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.09.2015; MS 31.388/DF, Rel. Min. Rosa Weber.



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o mandado de segurança.



    9. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF, podendo justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator